Tribunal: STF
Processo: Rcl 69042
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Serra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0000297-74.2015.5.17.0004 por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    O Município da Serra alega que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo de instrumento ao recurso de revista, manteve sua condenação, em caráter subsidiário, por débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços.



    Afirma que o TST não conheceu do agravo de instrumento em recurso de revista em razão do óbice do art. 896, § 1º-A, I da CLT, inviabilizando a discussão e reforma do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que condenou 



    “o Município com base apenas na distribuição do ônus da prova em seu desfavor, aduzindo que a decisão está em conformidade com a Súmula 331, V, do TST.



    Como se verifica, o cerne da discussão refere-se ao mero inadimplemento e consequente ônus da prova. Este entendimento, ao arrepio do precedente vinculante do STF no RE 760.931, leva à conclusão da violação literal do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, pois o ônus da prova cabe a quem alega o fato, que, no caso, é a culpa in vigilando, condição exigida para que, excepcionalmente, possa ser responsabilizada subsidiariamente a administração pública pelos débitos trabalhistas não adimplidos por empresa terceirizada que tenha contratado.” (edoc. 1, p. 4) 



    Defende que “[e]sta Suprema Corte tem rechaçado a inversão do ônus da prova em favor do trabalhador para fins de comprovação da culpa da Administração Pública, entendendo que em tais casos resta caracterizada a afronta à ADC nº 16 e ao RE 760.931.” (edoc 1, p. 6-7)



    Requer, liminarmente, a procedência da reclamação para “que seja cassada decisão monocrática reclamada proferido pelo Exmº. Ministro Relator da 1ª Turma do TST, bem como a decisão da 2ª Turma do TRT da 17ª Região na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante” (edoc. 1, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal Superior do Trabalho desproveu o agravo de instrumento em recurso de revista por meio do acórdão assim ementado na parte de interesse:



    “AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SERRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. APELO DESFUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 422, I/TST. Nas razões do agravo, o Agravante não se insurge contra o fundamento da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto (óbice do art. 896, § 1º-A, I, da CLT), buscando discutir o mérito, que sequer foi examinado. Como se sabe, a fundamentação é pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, cujo atendimento supõe, necessariamente, argumentação visando a evidenciar o equívoco da decisão impugnada. Não basta, pois, a motivação do recurso: imperativo seja pertinente ao teor da decisão recorrida. Nesse contexto, aplica-se o óbice da Súmula nº 422, I, do TST. Assim, não preenchido o requisito fixado pela lei processual civil (art. 1.010, II, CPC/2015; art. 514, II, CPC/1973), o recurso não atende ao pressuposto extrínseco da adequação, nos termos da Súmula 422, I/TST. Agravo não conhecido.” (edoc 8, p. 1)



    Transcrevo, por oportuno, os fundamentos pelos quais o TRT17, no caso concreto, condenou o poder público, em caráter subsidiário, no pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços:



    “Quanto ao ônus da prova, inegável que, como regra geral, o ônus é responsabilidade de quem alega (art. 818, CLT). Todavia, conquanto negada a responsabilidade por inexistência de culpa, bem como alegada a existência de efetiva fiscalização, como ocorreu na hipótese em apreço, o ônus passa a ser do Ente Público.



    Tal conclusão coaduna-se, ressalto, com a teoria da aptidão para a prova, que se justifica para proteger o interesse da parte que teria especial dificuldade em demonstrar o seu direito, ante sua vulnerabilidade, ao contrário da Administração Pública, que tem melhores condições de produzir a prova de fiscalização.



    In casu, desnecessário afirmar que a Administração Pública detém os meios e mecanismos de controle apropriados para a escolha e vigilância das empresas com quem contrata, sendo, inclusive, sua responsabilidade funcional zelar pela correta disposição do erário público.” (Acórdão Id. 834e890, p. 23)



    [...] 



    ‘Analisando os documentos trazidos pelo segundo reclamado que, segundo alega, são capazes para comprovar a efetiva fiscalização, constato que foram juntados aos autos somente documentos relacionados ao processo de pagamento do serviço, como folhas de salários pagos aos empregados da primeira ré, guias de recolhimento de FGTS, comprovantes de pagamento, dentre outros.



    Portanto, no caso dos autos, não foi apresentado um documento sequer que evidencie fiscalização do segundo réu, que digam respeito à jornada de trabalho do autor.” (Acórdão Id. 834e890, p. 25)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate referente ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118, preservando-se, assim, a competência do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ressalte-se que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando o debate proposto relaciona-se com temática submetida a sistemática da repercussão geral no STF.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral, o formalismo do requisito de admissibilidade do art. 896, § 1.º-A da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar, fundamentadamente, sobre a matéria submetida a repercussão geral, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Por fim, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “ao despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST que não conhece do agravo de instrumento em razão da não observância de requisitos de admissibilidade do recurso (CLT, art. 896, § 1º-A) e, assim, deixa de apreciar a controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente